Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704168-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE TABILE AGRAVADO: SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Feito incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 59229619. A parte agravante peticiona no ID 59586866 requerendo a retirada dos autos da pauta. Intime-se a parte agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecendo se persiste o interesse recursal ou o pedido é apenas para alteração da data de julgamento. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, 27 de maio de 2024 11:52:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador